Tribunal: TCU
Processo: 005.844/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - Ministério da Educação, em desfavor do Sr. Dilermando Martins Freitas, Diretor da entidade, e da Odara - Centro de Ação Social, Cultural e Educacional, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à entidade por força do Convênio 38/2007 (Siafi 621604), celebrado com o Ministério da Educação, que teve por objeto apoiar as ações de implantação e implementação do Projeto Pré-Vestibular para Afrodescendentes, vinculado ao Programa Diversidade na Universidade, através do Projeto Inovador de Cursos, PIC, com a finalidade de promover o acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes aos grupos socialmente desfavorecidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - Ministério da Educação, em desfavor do Sr. Dilermando Martins Freitas, Diretor da Odara - Centro de Ação Social, Cultural e Educacional, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à entidade por força do Convênio 38/2007 (Siafi 621604), celebrado com o Ministério da Educação, que teve por objeto "apoiar as ações de implantação e implementação do Projeto 'Pré-Vestibular para Afrodescendentes", vinculado ao Programa Diversidade na Universidade, através do Projeto Inovador de Cursos, PIC, com a finalidade de promover o acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes aos grupos socialmente desfavorecidos"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19, caput ; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Dilermando Martins Freitas e da Entidade Odara - Centro de Ação Social, Cultural e Educacional, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da importância de R$ 44.380,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, devidamente atualizados e acrescidos dos juros de mora pertinentes, calculados a partir de 19/3/2008, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Dilermando Martins Freitas e à Entidade Odara - Centro de Ação Social, Cultural e Educacional, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, atualizados monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitada após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e informar que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.